Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716189-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON AGRAVADO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON em face da decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de interdito proibitório, processo no 0716365-84.2021.8.07.0001, ajuizada contra DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de interdito proibitório com pedido liminar para impedir a agravada de molestar a sua posse no imóvel onde reside. Aduz que, a partir de 11/03/2021, a agravada ameaça a posse da agravante com solicitações de sua saída do imóvel, por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp. Sustenta que comprovou todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, razão por que faz jus à tutela liminar, que não envolve a discussão do domínio do imóvel e também não depende da comprovação dos requisitos da tutela provisória previstos no artigo 300 do CPC. Requer, ao final, o deferimento liminar do interdito proibitório e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (ID 25826863). É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, verifico que, neste momento, não estão presentes os requisitos do risco de dano e da probabilidade do direito pleiteado pela agravante. Nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que comprove justo receio de ser molestado em sua posse poderá requerer judicialmente mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu em caso de turbação ou esbulho. Nesse passo, cabe à parte autora provar, suficientemente, a posse e o justo receio de turbação ou esbulho por ato ilícito da parte adversa. No caso em tela, a agravante sustenta que a ameaça de turbação estaria demonstrada pelo envio de mensagens no aplicativo Whatsapp pela agravada, a partir de 11/03/2021 (ID 25826865 a 25826872). Por outro lado, em sede de cognição sumária, entendo que não há no áudio e nas demais mensagens enviadas pela agravada à agravante nenhuma menção expressa ou implícita que demonstre a intenção de praticar ato ilícito que importe turbação ou esbulho da posse. Com isso, as mensagens enviadas pela agravada não se mostram suficientes para causar à agravante o justo receio de ter sua posse molestada. Na verdade, as partes parecem concordar que a agravada está buscando o direito que entende ter sobre o imóvel em ação judicial proposta por ela. Assim, por ora, resta evidente que não pretende usurpar ou impedir de forma clandestina ou violenta a posse exercida pela agravante no imóvel em que reside, o que afasta a possibilidade de deferimento liminar de mandado proibitório. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica. 2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275174, 07116486620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DA POSSE EM CARÁTER LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. O interdito proibitório consubstancia remédio possessório preponderantemente preventivo, previsto nos artigos 1.210, do Código Civil e 567, do Código de Processo Civil. O deferimento de mandado proibitório, in limine litis, reclama a demonstração simultânea da posse e do justo receio de turbação ou de esbulho por ato ilícito do réu. Restando demonstrado, a partir das provas apresentadas com a peça de ingresso, a posse e indícios robustos de ameaça a esta posse, a expedição do mandado proibitório, em caráter liminar, é medida que se impõe. (Acórdão 1159350, 07008923220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em face da ausência dos requisitos legais, mostra-se incabível o deferimento do pedido liminar neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021, 12:01:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator